Tribunal: TJSP
Processo: 2117973-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Levantamento imediato da quantia incontroversa – Impossibilidade – O Recurso Especial interposto pelo Banco foi admitido – Inteligência do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *